Tribunal: STF
Processo: RE 77508
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
FUNCIONALISMO ESTADUAL.COMPUTO DE TEMPO DE SUBSTITUTO EFETIVO DE
ENSINO PRIMARIO, COMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ESTABILIDADE, EX
VI DO DISPOSTO NO ART. 177, PARAGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.